Tribunal: STJ
Processo: 0304636-05.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1026933 - MS (2025/0304636-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
PACIENTE
: RUI JEVERSON DE OLIVEIRA (PRESO)
OUTRO NOME
: RUI JEFERSON DE OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
.
ROUBO
HABEAS
CORPUS
MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA
DAS FORMALIDADES LEGAIS DO ART. 226 DO CPP. INSUFICIÊNCIA
DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA SUSTENTAR O DECRETO
CONDENATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE. ABSOLVIÇÃO.
Ordem concedida nos termos do dispositivo.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, conceder o habeas corpus, nos
02/10/2025
08/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
08 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51305314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/10/2025 16:33:05
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 6409186a-dfee-4a01-bbb7-c4fd21cddcab

HABEAS CORPUS No 1026933 - MS (2025/0304636-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
PACIENTE
: RUI JEVERSON DE OLIVEIRA (PRESO)
OUTRO NOME
: RUI JEFERSON DE OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
.
ROUBO
HABEAS
CORPUS
MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA
DAS FORMALIDADES LEGAIS DO ART. 226 DO CPP. INSUFICIÊNCIA
DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA SUSTENTAR O DECRETO
CONDENATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE. ABSOLVIÇÃO.
Ordem concedida nos termos do dispositivo.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em favor de RUI JEVERSON DE
habeas corpus
OLIVEIRA, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de
Mato Grosso do Sul, que negou provimento aos Embargos Infringentes e de Nulidade
n. 0001467-60.2017.8.12.0017/50000, nos termos da seguinte ementa (fl. 844):
EMENTA - EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS –
AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO.
Não há que se falar em absolvição quando o caderno de provas demonstra,
seguramente, a participação do apelante na conduta que lhe foi imputada.
Sobre o reconhecimento de coisas e pessoas, é assente na jurisprudência
pátria que as determinações constantes no artigo 226 do CPP constituem simples
recomendações e sua inobservância não implicam na nulidade do ato
de reconhecimento, mormente considerando que, no caso, os indícios de
autoria encontraram respalda em outros elementos de provas colhidos nos autos.
Documento eletrônico VDA50326980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/09/2025 19:49:02
Código de Controle do Documento: 139363ef-72bb-46e7-90ab-eebf3afa66b9

Consta que o paciente foi definitivamente condenado, pela prática do crime
previsto no art. 157, § 2o, I, II e V, do Código Penal, à pena de 9 anos e 4 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e 20 dias-multa (fls. 687/693).
No presente
, busca-se a absolvição do paciente, ao
habeas corpus
argumento de que a autoria delitiva baseou-se exclusivamente no reconhecimento
fotográfico, realizado quase três anos após os fatos, sem a observância das
formalidades legais, constituindo prova nula que não pode sustentar decreto
condenatório.
Prestadas as informações (fls. 867/868), o Ministério Público Federal opinou,
às fls. 877/880, pelo não conhecimento da impetração.
É o relatório.
VOTO
Em que pese seja o presente
substitutivo de revisão criminal, vislumbra-
writ
se na espécie flagrante ilegalidade apta à superação do óbice.
Da leitura do acórdão impugnado, verifica-se que a prova da autoria
decorreu exclusivamente do reconhecimento fotográfico feito em Delegacia e
posteriormente confirmado em juízo. Nesse sentido, extrai-se do voto vencido proferido
por ocasião do julgamento da apelação (fls. 780/781 – grifo nosso):
[...]
Como se observa, o dispositivo legal determina que sempre que possível a
pessoa a ser reconhecida devera ser colocada ao lado de outras que com ela
tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o
reconhecimento a apontá-la, lavrando-se posteriormente o auto pormenorizado,
subscrito pela autoridade policial e pela pessoa chamada para realizar o
reconhecimento e por duas testemunhas presenciais, o que não foi realizado no
caso em tela, nem na fase extrajudicial. nem na fase judicial.
Importante destacar como se deu a identificação do ora recorrente, segundo
as testemunhas policiais, especialmente o policial civil Abilio Daniel Siqueira, a
vitima Nery foi encontrada amarrada em um canavial, apos o roubo do caminhao
que conduzia, na cidade de Ivinhema/MS. Ocorre que em Rosana, no Estado de
São Paulo, dias apos os fatos, foi realizada a prisão de vários integrantes de uma
associação criminosa especializada no roubo de caminhões, cujos crimes
apresentavam
semelhante ao investigado nos autos. Em tal
modus operandi
situação foram enviadas fotografias a delegacia, tendo o ofendido realizado o
reconhecimento apenas do ora apelante, como um dos autores do roubo.
Documento eletrônico VDA50326980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/09/2025 19:49:02
Código de Controle do Documento: 139363ef-72bb-46e7-90ab-eebf3afa66b9

O reconhecimento ocorreu atraves de uma fotografia (p. 390-391),
dessa forma, devido a memoria humana nao ser perfeita, por vezes, a recordação
do evento pode ficar defasada por conta da falta de detalhes, e o proprio cerebro
tenta preencher essas lacunas, mesmo que nao seja a intenção da pessoa. Por
consequencia, e possivel a formação de elementos falsos na recordação. Logo, o
reu pode ter sido induzido pela imagem, uma vez que nao foram apresentadas
outras semelhantes.
Insta salientar que o senhor Nery, vitima direta, em depoimento inicial
afirmou ter sido encapuzada durante o crime "(...) antes de adentrar na carroceria
pelo lado do passageiro, o assaltante o algemou com as mãos para frente e Ihe
cobriu o rosto com uma camiseta (...) " (p. 9-10). Em tal contexto, a
identificação dos criminosos durante a ocorrência do fato toma-se ainda mais
difícil, levando ainda em consideração que, trata-se de situação de grande
estresse a vitima e que quase na totalidade da ação ela estava vendada.
Outro ponto a ser citado e que o réu não foi encontrado em posse da res
, o que torna o arcabouço probatório frágil, pela ausência de outros
furtiva
elementos concretos que apontem o envolvimento do réu no crime em questão.
Ressalto ainda, o réu afirmou em seu depoimento em fase judicial (arquivo
audiovisual p. 539) que estava recluso no presidio de Cuiabá/MT à época dos
fatos, portanto, não poderia ter participado do crime que Ihe é imputado. Sabe-se
ainda, que não houve diligência para averiguar a veracidade da informação, ocorre
que o ônus de provar o envolvimento do réu no presente caso e incumbido ao
órgão acusador, dessa maneira, a informação deveria ter sido confirmada, pois
gera duvida quanto à autoria e o real envolvimento do apelante.
Diante do apurado, entendo que as provas são frágeis, já que formadas,
basicamente, pelo reconhecimento inicial inválido (por fotografia), nem sequer tendo
havido o reconhecimento pessoal do paciente em juízo.
De todo modo, é essencial mencionar que, uma vez que a testemunha ou a
vítima reconhece alguém como o autor do delito, há tendência, por um viés de
confirmação, a repetir a mesma resposta em reconhecimentos futuros, pois sua
(HC n. 712.781/RJ, Ministro Rogerio
memória estará mais ativa e predisposta a tanto
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
).
22/3/2022
E, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, ainda que ratificado
em juízo, o reconhecimento fotográfico não observou os requisitos formais previstos no
art. 226 do CPP e não foi corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa, suficientes para amparar a condenação,
(AgRg no HC n. 782.370/RJ,
verificando-se a ocorrência de manifesta ilegalidade
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe
).
18/5/2023
Documento eletrônico VDA50326980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/09/2025 19:49:02
Código de Controle do Documento: 139363ef-72bb-46e7-90ab-eebf3afa66b9

Saliente-se, ainda, que não houve,
, prisão em flagrante, tampouco
in casu
apreensão de qualquer objeto do crime com o réu nem colheita de imagens de câmera
de vigilância.
Portanto, evidenciada irregularidade incontroversa no reconhecimento
realizado, bem como que inexistem provas independentes e suficientes, produzidas
sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustentem o édito condenatório, a
absolvição é medida que se impõe.
Ante o exposto,
a ordem para absolver o paciente, na forma do art.
concedo
386, VII, do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA50326980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/09/2025 19:49:02
Código de Controle do Documento: 139363ef-72bb-46e7-90ab-eebf3afa66b9

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.026.933 / MS
Número Registro: 2025/0304636-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00014676020178120017 14676020178120017
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: RUI JEVERSON DE OLIVEIRA (PRESO)
OUTRO
NOME
: RUI JEFERSON DE OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 02/10/2025
a
, por unanimidade, decidiu concender habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
08/10/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA51240223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:42:35
Código de Controle do Documento: 2cced4d0-b512-46d2-814c-a90570b56ee9

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:42:35
Código de Controle do Documento: 2cced4d0-b512-46d2-814c-a90570b56ee9